Tribunal: TJDFT
Processo: 0002099-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA DE NOTAS FISCAIS QUITADAS EM PARTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO CREDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. REQUISITOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECONVENÇÃO. ARBITRAMENTO.
1. A sanção do art. 940 do Código Civil é cabível somente quando comprovada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida paga. Súmula 159 do STF e jurisprudência do STJ.
2. Dá-se a litigância de má-fé quando do ato propositalmente contra o Direito ou as finalidades do processo, tendo como pressuposto a conduta do litigante que, ciente do prejuízo que acarreta à parte adversa, tem a intenção de agir com fraude ou dolo para causar prejuízos a outra parte. No caso, não restaram evidentes tais requisitos, obstando a aplicação da penalidade.
3. Presente a inexatidão material, deve-se proceder à correção, de ofício, para fazer constar no dispositivo da sentença o julgamento de improcedência dos pedidos reconvencionais.
4. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido, o que ocorre, por exemplo, relativamente às custas e honorários, nos termos do art. 82, § 2o e art. 85 do CPC, a omissão pode ser sanada, inclusive de ofício, pelo Tribunal.
5. Apelação conhecida e não provida.